Tribunal: TJMT
Processo: 1044225-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044225-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA DOS SANTOS FERRO - CPF: 067.430.191-94 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I - CNPJ: 42.922.136/0001-07 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO E DA CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, gera dano moral “in re ipsa”.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

Nega-se provimento ao Agravo Interno, que visa reformar decisão monocrática, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante, e manteve a sentença que não concedeu indenização por dano moral, ao aplicar o disposto na Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1044225-68.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Andressa dos Santos Ferro

Agravada(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SEA I

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela Reclamante e manteve a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e indeferiu o pedido indenizatório, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

A parte Agravante alega que houve aplicabilidade de forma equivocada da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que os débitos anteriores já haviam sido excluídos e que não há informação quanto à data da disponibilização do débito constando informação somente do vencimento, pois, em casos análogos, o relator utilizou convênio do judiciário para consultar a data da disponibilização da dívida, o que não fez no caso em apreço.

Assim, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, seja fixada a indenização a título de dano moral.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

Entretanto, conforme mencionado na sentença, que consta apontamento preexistente no nome da consumidora em 14/02/2018, ou seja, com data anterior ao apontamento discutido neste feito (07/11/2022). Assim, na data da inclusão do débito ora discutido, já havia anotação em seu nome, conforme extrato abaixo:

Em que pese à parte alegar que se trata da data de vencimento, não há nos autos a data de inclusão, desta forma a data levada em consideração é a informada pelo autor”

Esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual aplicou o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que o apontamento preexistente foi excluído posteriormente a disponibilização da negativação discutida nestes autos, sendo, portanto caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ.

Quanto à alegação de ausência de consulta aos convênios do judiciário, verifico que o apontamento constava no sistema Serasa Experian e o extrato de negativação que consta as preexistentes é do sistema Boa Vista, ou seja, se tratam de sistemas diferentes.

É facultado ao credor solicitar a inclusão do nome do devedor em apenas um dos sistemas ou em ambos, no caso em apreço, a anotação discutida foi inserida apenas no sistema do Serasa Experian e o extrato juntado aos autos pelo autor não consta a data da disponibilização e na consulta judicial realizada e anexada na sentença pelo juízo ‘
a quo’,
observo que o débito já havia sido baixado, portanto, é ônus do autor comprovar o seu direito, isto é, caberia ao autor ter juntado aos autos consulta com dados completos, já que a baixa do débito impossibilita a consulta de seus detalhamentos pelo magistrado, o qual baseia-se nos meios de provas juntados pelo autor, o que ocorreu no presente julgado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025